Tribunal: TJMT
Processo: 1008632-54.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008632-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), MARIA EDILEUZA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 759.627.721-72 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - PRESCRIÇÃO APENAS QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO
-
RECURSO DESPROVIDO.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1008632-54.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARIA EDILEUZA DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
apresentado por
Maria Edileuza de Souza Pereira
contra decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº. 4819-28.2013 (código 157062)
, apresentado pela Agravante contra o
Estado de Mato Grosso,
rejeitou os embargos declaratórios opostos pela Exequente, ora Recorrente, e em seguida, determinou a suspensão dos autos até o julgamento do tema 810 do STF.

Sustenta a Agravante, em apertada síntese, que ingressou com ação de Reclamação Trabalhista, julgada improcedente pelo Juízo de 1° Grau, que entendeu não ser cabível o pedido de FGTS, por se tratar de contrato nulo, não amparado pela Constituição, uma vez que foi firmado sem prévio concurso e que a lei material aplicada é a legislação local, que ao seu turno, não dispõe sobre o recolhimento de FGTS, aviso prévio, multa de 40% do FGTS, multa prevista no art. 477, da CLT e seguro desemprego.

Pontua que, interpôs recurso de apelação, em que a decisão proferida em 1ª Instância restou reformada, concedendo a Agravante o benefício pleiteado na peça inicial, devendo ser observado a prescrição quinquenal, a partir da data do ingresso da ação.

Afirma que, apresentado os cálculos para liquidação, após controvérsia entre os valores apresentados entre a Agravante e o Agravado, determinou o Juízo
a quo
que fosse remetido aos autos ao contador judicial para este elaborasse os cálculos, conforme folhas 257/265.

Relata que, o Magistrado Singular proferiu despacho, e entendeu por bem homologar tão somente parte do cálculo apresentado pelo contador do juízo, afastando assim todos os valores referentes ao ano de 2008.

Assevera que, em razão desses fatos interpôs Embargos de Declaração contra a r. decisão homologatória dos cálculos de fls. 257/265, porque não teria reconhecido o direito aos valores correspondentes à verba fundiária do período de 14/06/2008 a 12/2008, pela ocorrência da prescrição.

Diz que, em decisão proferida às folhas 272/273, o Juiz a
quo
negou provimento aos Embargos, determinando a suspensão do processo até decisão de definição da Core Maior no Tema 810 de Repercussão Geral.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar o despacho de folhas 266, uma vez que o acórdão determinou a prescrição das verbas anteriores ao ano de 2008, ou seja, cinco anos anteriores a propositura da ação, que ocorreu na data de 14/06/2008 e não todo o período de 2008.

Em face da ausência do pedido de liminar, foi determinado a intimação do Agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.
11790474)
, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 17120968), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento

apresentado por Maria Edileuza de Souza Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 4819-28.2013

(código 157062), rejeitou os embargos declaratórios opostos pela ora Agravante e, em seguida, determinou a suspensão dos autos até o julgamento do tema 810 do STF.

Extrai-se dos autos, que a Agravante interpôs Embargos de Declaração contra a r. decisão homologatória dos cálculos de fls. 257/265, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 4819-28.2013 (código 157062), sob o fundamento de que o
decisum
não teria reconhecido o direito aos valores correspondentes à verba fundiária do período de 14/6/2008 a 12/2008, pela ocorrência da prescrição.

O Magistrado
a quo
negou provimento aos Embargos, determinando a suspensão do processo até decisão de definição da Core Maior no Tema 810 de Repercussão Geral, razão pela qual a Impetrante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Isso porque, os autos originários estão em fase de cumprimento de sentença, e
conforme muito bem notado pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho ao apreciar o Recurso de Apelação n. 32381/2014, deveriam ser consideradas como prescritas, apenas as verbas anteriores ao ajuizamento da ação,
in verbis
:

[...]

pleiteia a apelante o recebimento de FGTS a partir de 10.05.96 até 21.12.2012, e considerando o recente julgado em que prevalece para o caso, o prazo de cincos anos, certo que os valores referentes ao FGTS anteriores aos cinco anos antes do ajuizamento da ação estão prescritos, sendo assim, consideradas prescritas as verbas anteriores ao ano de 2008, tendo em vista a ação ajuizada em 14.06.2013.

Assim, declaro como não devidas as verbas relativas ao FGTS anteriores ao ano de 2008, pois, incidente a prescrição.
[Destaquei]

Desse modo, como a a
çã
o foi ajuizada em 14/6/2013, nesta data foi interrompida a prescri
çã
o, portanto, todas as verbas
anteriores
a 14/6/2008 estão atingidas pela prescri
çã
o, e confo
rme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

In casu
, observo que os cálculos elaborados pela contadoria judicial

(ID n. 8233904), não foram confeccionados como determinado no acórdão, uma vez que incluíram as parcelas prescritas referentes ao no de 2008,

logo entendo que a

r. decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau não merece qualquer reparo, uma vez que ao homologar os cálculos constante do ID n. 8233904, determinou a exclusão tão somente das cotas-partes do ano de 2008, no montante de R$ 1.775,92 (hum mil, setecentos setenta cinco reais, noventa dois centavos).

Além do mais, conforme restou consignado no
decisum
objurgado, a decisão explicou com extrema clareza, nos autos, que:

Ademais, os cálculos de fls. 257/265 estão em plena conformidade com o acórdão prolatado
, pois foram excluídas somente as parcelas prescritas, sendo inverídica a afirmação do embargante no tocante à exclusão de todas as cotas-partes do ano de 2008.

[Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

E
MBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. SERVIÇO. EXTRAORDINÁRIO. CONTRADIÇÃO.EVIDENCIADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REAJUSTE. INOBSERVADA. FUNDO DE DIREITO. DECLARADO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VERIFICADA APENAS QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO.
REAJUSTE DO VALOR RECEBIDO.

POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA.

ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL Nº 13.280/01.
ACÓRDÃO MODIFICADO. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUÍDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

(TJPR - 3ª C.Cível - EDC - 1217705-6/02 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Vicente Del Prete Misurelli -Unânime - - J. 2.9.2014). [Destaquei]

Dessa forma, não tendo a Agravante apresentado elementos novos,
não se verifica a possibilidade de reforma da decisão recorrida, devendo ser julgado improvido o recurso apresentado pela Recorrente.

Ante o exposto

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Edileuza de Souza Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020